Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGNEZ KANASHIRO e JOSÉ TSUNEMASHA KANASHIRO, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado no bojo da ação ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Os autores alegaram que são usuários de plano de saúde coletivo operado pela AMIL e contratado por intermédio da QUALICORP desde fevereiro de 2007. Inicialmente, a mensalidade era de R$1.452,98 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), porém após quatorze anos de vigência do contrato e de sucessivos reajustes, a contraprestação atualmente cobrada é de R$12.344,34 (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), o que representa aumento de 849,59% no período. Em que pese a previsão no contrato dos critérios de reajuste, as agravadas não foram informados acerca dos dados considerados para alcançar os índices aplicados. Reputou abusivos os reajustes e requereu que as mensalidades sejam recalculadas desde a contratação, aplicando-se, por analogia, os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos coletivos têm regramento próprio e os reajustes não são regulados pela ANS. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos da exordial. Requereram a antecipação da tutela recursal “fixando, assim, a mensalidade do plano de saúde dos Agravantes em R$ 4.196,29 (quatro mil e cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), tendo em vista que os índices aplicáveis aos contratos individuais devem ser utilizados de forma analógica para fins de apreciação de abusividade, nos casos em que ausentes os critérios utilizados para definição da base atuarial da contraprestação” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 30027467. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. 2. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso maior de 80 anos). Anote-se. 3. Cuida-se de ação revisional de plano de saúde, cumulada com pedidos de repetição de indébito e de tutela de urgência, proposta por JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO e IGNEZ KANASHIRO, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A. 4. Relatam os autores, em síntese, ter celebrado, em 23.2.2007, plano de saúde perante a primeira ré, na modalidade coletivo por adesão, o qual é administrado pela segunda demandada. 5. Aduzem ter suportado sucessivos reajustes financeiros abusivos, desde o início da vigência do contrato, em descompasso com os parâmetros fixados pela ANS. 6. Requerem, assim, a título de tutela de urgência, sejam as rés obrigadas a manter o valor do plano de saúde em R$ 4.196,29, com base nos índices daquela agência reguladora. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A Agência Nacional de Saúde regulamenta tão somente a forma de reajustamento dos planos de saúde de contratação individual (Resolução Normativa n. 171/2008). 11. Ante a ausência de regulação originária quanto aos percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades dos planos de saúde de natureza coletiva, deve o reajuste pautar-se por critérios atuariais necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano, em conformidade com seus regulamentos. 12. Tais critérios são previamente estipulados nos contratos para fins de assegurar a viabilidade do plano e o equilíbrio das obrigações. 13. Torna-se, assim, inviável, em sede de tutela antecipada, proibir a operadora do plano de promover o reajustamento das mensalidades na forma convencionada, ante a necessidade de se elucidar a controvérsia quanto à abusividade dos reajustes aplicados, mormente quanto não se evidencia, ao menos em um juízo de cognição sumária, a abusividade alegada. 14. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a tutela de urgência pretendida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, cuida-se de plano de saúde coletivo ao qual os recorrentes aderiram e em cujo contrato tem previsão do reajuste das mensalidades: “16. Estou ciente de que a mensalidade citada no item 8 poderá sofrer reajuste, com minha total concordância, nos seguintes casos: (a) por mudança de faixa etária, conforme; (b) quando houver desequilíbrio econômico-financeiro do Plano de Saúde, que possa vir a comprometer manutenção do presente contrato Coletivo por Adesão, denominado ‘reajuste por sinistralidade’; (c) anualmente, de acordo com o aumento dos custos dos serviços de assistência à saúde; (d) em outras hipóteses desde que em conformidade com a legislação vigente à época. 17. Estou ciente de que o presente contrato, por ser Coletivo por Adesão, não está sujeito aos Índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos individuais.” Portanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, mas sim à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As cláusulas contratuais ora transcritas preveem a revisão anual. E pelo que consta, os reajustes foram devidamente comunicados aos beneficiários, o que, de qualquer modo, não impede a discussão sobre a legalidade dos aumentos, porém é uma questão de mérito. Em que pese os recorrentes sustentarem que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos quatorze anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução se poderá elucidar, inclusive acerca dos índices aplicados e estudos econômicos e atuariais utilizados para justificá-los. Enfim, todos os contornos da legalidade dos aumentos exige a produção de provas, não havendo, nesse início de litígio, elementos que permitam a formação de um juízo de valor plausível acerca do direito alegado, ainda mais porque o parâmetro que se pretende alcançar para o reajuste esbarra numa jurisprudência consolidada a respeito do tema. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator